Tribunal: TJMT
Processo: 1022898-36.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022898-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), CONSTRUFABRIL - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.778.893/0001-51 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR PEREIRA TARGINO - CPF: 616.410.141-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de preparo, nos autos da ação de execução.

.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após a intimação para regularização ou comprovação de hipossuficiência, enseja a deserção do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja ausência acarreta a deserção (CPC, art. 1.007). 4. Os agravantes requereram gratuidade da justiça, mas não comprovaram a hipossuficiência, mesmo após intimação, tampouco recolheram o preparo, ainda que parcelado. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a falta de recolhimento do preparo, após prazo concedido para regularização, conduz ao não conhecimento do recurso por deserção. 6. Princípios da primazia do mérito e da boa-fé processual não afastam a aplicação de normas cogentes de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação para comprovação de hipossuficiência ou pagamento, caracteriza deserção, impedindo o conhecimento do recurso. 2. O pedido de justiça gratuita pode ser indeferido quando não comprovada a insuficiência de recursos, ainda que alegada dificuldade financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 1.007, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2178815/AL, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 913906/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 17.11.2016; TJ-MT, N.U 1015057-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CONSTRUFABRIL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP e CARLOS CESAR PEREIRA TARGINO
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de preparo interposto contra a decisão proferida p
elo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT
nos autos da
Ação Execução nº 1002308-19.2024.8.11.0050
movida por
C
OOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA.

O Agravo de Instrumento originário foi interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos da Ação de Execução nº 1002308-19.2024.8.11.0050, rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via sistema SISBAJUD, pertencentes aos agravantes, nos montantes de R$ 1.028,68 (mil e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) da pessoa física e R$ 9.014,56 (nove mil e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) da pessoa jurídica.

Os agravantes requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Foi determinada a intimação dos agravantes para comprovarem documentalmente a hipossuficiência econômica ou, alternativamente, procederem ao recolhimento do preparo recursal, possibilitando, ainda, o parcelamento em até 3 (três) parcelas mensais.

Transcorrido o prazo sem manifestação dos agravantes, não se conheceu do recurso, em razão da ausência de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Os agravantes alegam que enfrentam gravíssimas dificuldades financeiras, ocasionadas por fatores externos à sua vontade, como retração de mercado, rescisões contratuais e significativa redução do faturamento, o que impossibilitou o pagamento da primeira parcela das custas no prazo fixado. Manifestaram, contudo, a inequívoca intenção de regularizar o recolhimento das custas tão logo haja disponibilidade de caixa.

Sustentam a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) e da boa-fé processual (art. 5º do CPC), invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o recolhimento intempestivo das custas não ensejaria, obrigatoriamente, o cancelamento da distribuição da ação.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja recebido o Agravo de Instrumento originário.

A parte agravada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,
apresentou contraminuta (id. 312293399), pugnando pelo seu não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento, com a manutenção da decisão que indeferiu o processamento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
CONSTRUFABRIL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP e CARLOS CESAR PEREIRA TARGINO
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de preparo interposto contra a decisão proferida p
elo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT
nos autos da
Ação Execução nº 1002308-19.2024.8.11.0050
movida por
C
OOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA.

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, cuja ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento da insurgência. Trata-se de pressuposto processual objetivo, que não comporta flexibilização fora das hipóteses expressamente previstas em lei.

No caso em análise, os agravantes, ao interporem o Agravo de Instrumento originário, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, não apresentaram documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira, conforme exigido pelo art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante disso, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, determinou a intimação dos agravantes para comprovarem documentalmente a hipossuficiência econômica ou, alternativamente, procederem ao recolhimento do preparo recursal, possibilitando, inclusive, o parcelamento em até 3 (três) parcelas mensais.

Tal determinação encontra amparo no art. 99, § 2º, do CPC, segundo o qual "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

Transcorrido
in albis
o prazo concedido, sem que os agravantes tenham comprovado a hipossuficiência ou recolhido o preparo, a deserção do recurso é medida que se impõe, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, não sendo comprovada a hipossuficiência financeira e não havendo o recolhimento do preparo após a intimação específica para tanto, o recurso deve ser considerado deserto. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não comprovada a concessão de assistência judiciária gratuita e intimada a parte para regularizar o preparo, a inércia da parte acarreta o não conhecimento do recurso especial pela deserção
. 2. Por se tratar de procedimento bifásico, o juízo de admissibilidade previamente realizado pelo Corte estadual não vincula o STJ. Precedentes. 3. Incidência da Súmula 187/STJ, segundo a qual "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2178815 AL 2022/0234585-1, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023 – grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO DESERTA. AUSÊNCIA DE PREPARO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
No presente caso, houve falta de cumprimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso
. Assim, encontra-se deserto o Recurso de Apelação. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 913906 MT 2016/0107446-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2016 – grifo nosso)

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. REQUERIMENTO FORMULADO SEM COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO FIXADO PELO RELATOR. INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A
fixação de prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo consubstancia apreciação implícita do pedido de gratuidade da justiça. A ausência de manifestação tempestiva da parte, mesmo após intimação, caracteriza a deserção do recurso. A apresentação intempestiva de documentos não elide os efeitos da preclusão nem afasta a deserção. Decisão que observa o procedimento legal e assegura contraditório e fundamentação não viola o art. 93, IX, da CF.
(N.U 1015057-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais. 4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento
: “O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria.:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS AUTORIZADO E NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A
ausência de recolhimento do preparo recursal após expressa intimação e concessão de prazo para sanar a irregularidade constitui hipótese de deserção do recurso, impedindo seu conhecimento
. 2. O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos, sendo que a movimentação financeira regular, com valores significativos, constitui indício de capacidade financeira incompatível com a gratuidade." (N.U 1003864-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Os agravantes invocam o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) e a boa-fé processual (art. 5º do CPC) para justificar a superação da deserção. Contudo, tais princípios não têm o condão de afastar a aplicação de normas processuais cogentes, como aquelas que estabelecem os pressupostos de admissibilidade recursal.

O sistema processual civil brasileiro é estruturado de forma a conciliar a busca pela resolução do mérito com a necessidade de observância de requisitos formais que garantam a segurança jurídica e a igualdade entre as partes. Nesse contexto, os pressupostos de admissibilidade recursal constituem filtros necessários ao adequado funcionamento do sistema recursal.

A jurisprudência citada pelos agravantes, referente à possibilidade de convalidação do recolhimento intempestivo de custas, não se aplica ao caso em análise. Isso porque, no presente caso,
não houve recolhimento algum do preparo, nem mesmo intempestivamente
. Os agravantes simplesmente deixaram de atender à determinação judicial de comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, o que configura situação distinta daquela em que há o recolhimento, ainda que tardio.

Ademais, o art. 1.007, § 5º, do CPC é expresso ao vedar a complementação do preparo em caso de insuficiência parcial no recolhimento realizado na forma do § 4º, o que demonstra o rigor com que o legislador tratou a matéria.

Quanto à alegação de dificuldades financeiras, cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico prevê mecanismos para tutelar situações de hipossuficiência, como a concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC) e a possibilidade de parcelamento das custas (art. 98, § 6º, do CPC). No entanto, para fazer jus a tais benefícios, é necessário que a parte comprove a situação de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, a decisão agravada, ao não conhecer do Agravo de Instrumento por deserção, aplicou corretamente o disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC, não havendo ilegalidade ou abuso a ser corrigido por meio do presente Agravo Interno.

Ademais, o preparo é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, cuja ausência implica deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Tendo sido oportunizada ao agravante a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo, e não tendo ele se desincumbido de tal ônus, a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por deserção é medida que se impõe.

Portanto, a decisão agravada, ao não conhecer do Agravo de Instrumento por deserção, aplicou corretamente o disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso a ser corrigido por meio do presente Agravo Interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025